Tribunal: TJDFT
Processo: 0002294-59.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DEFERIR MEDIDAS CONSTRITIVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. Com a aprovação do plano de recuperação judicial, há a novação dos créditos anteriores à recuperação judicial, nos termos do artigo 59, da Lei no 11.101/05. Sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, esse resta atingido pela novação advinda da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/05, que dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Concedida a recuperação judicial, é competente o Juízo universal para determinar medidas de constrição sobre o patrimônio das recuperandas, ainda que exista penhora anterior, com a finalidade de evitar prejuízos que coloquem em risco o cumprimento do plano de recuperação. Desse modo, obsta-se o prosseguimento de execuções individuais de crédito em desfavor das empresas objeto de recuperação judicial, devendo haver a habilitação do crédito perante o competente Juízo universal. Uma vez aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, que ocasionou a novação dos créditos e inviabilizou o prosseguimento do cumprimento de sentença perante o Juízo originário, deve ser desconstituída a penhora outrora deferida em desfavor das executadas.